Tribunal: TJSP
Processo: 2279944-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos do devedor. 1. Recebimento apenas no efeito devolutivo. Admissibilidade. Regra geral da não suspensividade (art. 919, caput, CPC). Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais. Probabilidade do direito ausente. 2. Conquanto já se tenha resolvido que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297 do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos do devedor. 1. Recebimento apenas no efeito devolutivo. Admissibilidade. Regra geral da não suspensividade (art. 919, caput, CPC). Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais. Probabilidade do direito ausente. 2. Conquanto já se tenha resolvido que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297 do STJ), tal aplicação fica restrita aos casos de efetiva relação de consumo, com destinatário final. Inaplicabilidade no caso. Prevalência da cláusula de eleição de foro. Necessidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279944-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que são agravantes
DERLI
LOPES
DOMINGUES
e
LUZIA
MOLINA
LOPES,
é
agravado
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA ALTA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2279944-72.2019.8.26.0000 - Adamantina – R – Voto no 43.825
Voto no 43.825
Agravo de Instrumento n.o 2279944-72.2019.8.26.0000
Comarca: Adamantina - 3a Vara Cível
Agravantes: Derli Lopes Domingues e Luzia Molina Lopes
Agravado: Cooperativa de Crédito Rural da Alta Paulista
Juiz(a) de 1a Inst.: Ruth Duarte Menegatti
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos do devedor. 1.
Recebimento apenas no efeito devolutivo. Admissibilidade. Regra geral da não
suspensividade (art. 919, caput, CPC). Exceção que depende do preenchimento de
requisitos especiais. Probabilidade do direito ausente. 2. Conquanto já se tenha
resolvido que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras" (Súmula 297 do STJ), tal aplicação fica restrita aos casos de efetiva
relação de consumo, com destinatário final. Inaplicabilidade no caso. Prevalência
da cláusula de eleição de foro. Necessidade. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 18/19
que, nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial, foi indeferido os pedidos
de efeito suspensivo, de nulidade da cláusula de eleição de foro e de aplicabilidade do
CDC.
Inconformados, requerem os agravantes, de início, a concessão do efeito
suspensivo ao recurso, aos embargos do devedor e à execução. No mais entendem que é
aplicável o CDC. Sustentam ainda a nulidade da cláusula que estabelece a eleição de
foro, por contrariar frontalmente o artigo 101, I, CDC, devendo o processo ser
descolado para a Comarca de Andradina.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 21), a agravada apresentou
contraminuta (fls. 24/34), pela manutenção da decisão atacada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2279944-72.2019.8.26.0000 - Adamantina – R – Voto no 43.825
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do art. 919, caput, do CPC, em regra, “Os embargos à
execução não terão efeito suspensivo”.
Para atribuição do efeito suspensivo aos embargos, além da garantia da
execução, a lei (art. 919, § 1o, CPC) exige os mesmos requisitos para a tutela provisória,
isto é, quando os elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da
“probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo” (CPC, art. 300 tutela de urgência), ou ainda quando
presentes as situações específicas previstas no artigo 311, incisos II a IV, do CPC (tutela
de evidência), salientando que o inciso I cuida do seu deferimento enquanto medida para
coibir o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório da parte.
Na hipótese dos autos, pelo que se extrai, tais requisitos não foram
preenchidos, pois a relevância da fundamentação não desponta tão evidente quanto
alega o executado.
Como se vê da cópia da inicial dos embargos (fls. 01/24 dos autos
principais), os executados alegam nulidade do processo, ante a ausência de título
executivo; excesso de execução; aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
abusividade dos juros, além da impossibilidade de capitalização.
Ora, com o devido respeito, e sem que isso represente qualquer
adiantamento do julgado, as questões colocadas são, no mínimo, de alta indagação, já
que dependem de análise de circunstâncias judiciais e somente poderão ser esclarecidas
após o contraditório, tudo sem contar que implica verdadeira “revisão” de título
executivo extrajudicial, matéria normalmente não afeta aos “embargos à execução”.
Por fim, vale lembrar o que dispõe o § 2o, do art.919, do CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2279944-72.2019.8.26.0000 - Adamantina – R – Voto no 43.825
“Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos
embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer
tempo, em decisão fundamentada”.
Da mesma forma, embora já se tenha resolvido que "O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297 do STJ), tal aplicação
fica restrita aos casos de efetiva relação de consumo, com destinatário final.
Na hipótese em apreço o negócio realizado pelos devedores logicamente
se deram em razão exclusiva da atividade produtiva da emitente, tanto que a cooperativa
é de crédito rural e o imóvel oferecido em hipoteca é da mesma natureza, representando,
portanto, relação de insumo e não de consumo.
A propósito, CLÁUDIA LIMA MARQUES, renomada estudiosa do
Direito do Consumidor, após muitas considerações a respeito da matéria, assim
sustentou: "Nesse sentido, parece-me possível concluir que os contratos entre o banco e os
profissionais, nos quais os serviços prestados pelos bancos estejam, em última análise,
canalizados para a atividade profissional destas pessoas físicas (profissionais liberais,
comerciantes individuais) ou jurídicas (sociedades civis e comerciais), devem ser regidos pelo
direito comum, direito comercial e leis específicas sobre o tema. Só excepcionalmente, por
decisão do Judiciário, tendo em vista a vulnerabilidade do contratante e sua situação
equiparável ao do consumidor stricto sensu, serão aplicadas as normas especiais do CDC a
estes contratos entre dois profissionais" (Contratos no Código de Defesa do Consumidor.
4a ed. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 2002, p. 455-456).
Mas esta excepcionalidade não emerge da presente situação, desde que
não se evidencia vulnerabilidade da parte. A esse respeito, inclusive, referida jurista
chega mesmo a afirmar: "Grandes quantias financiadas, ainda mais se internacionais e em
contratação não massificada, ficam excluídas do campo de aplicação do CDC" (Ob. cit., p.
454).
Neste sentido também já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2279944-72.2019.8.26.0000 - Adamantina – R – Voto no 43.825
"Conforme orientação adotada por esta Corte, a aquisição de bens ou a utilização de serviços,
por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade
negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo
intermediária" (STJ - REsp 701.370-PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, J.
16/08/2005, DJ de 05.09.2005, p. 430).
De qualquer maneira, importante consignar que, não obstante os
agravantes defendam a aplicabilidade do artigo 101, I, CDC (fls. 12), postulam que o
processo seja deslocado para o foro de Andradina, local diverso do domicilio dos
devedores, mas que geram uma maior conveniência para os seus patronos, que tem
escritório constituído naquele local.
Porém, como é de curial sabença, as normas do diploma consumerista
são para proteger os consumidores e não seus advogados, de modo que não seria mesmo
possível o acolhimento do pedido para remessa dos autos ao foro de Andradina.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator